Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, possam se manifestar sobre os Declaratórios opostos. I. Brasília, 06 de outubro de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator